Tribunal: TJSP
Processo: 1004893-52.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
BANCO DE DADOS. DANO MORAL. CCF. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
1. A notificação de que trata a Circular Bacen no 2250 compete à instituição financeira sacada e não ao órgão de proteção ao crédito. A inscrição desabonadora impugnada pelo autor não é quanto ao CCF do Banco Central e sim contra a apontamento negativo inserido em órgão de proteção ao crédito.
2. Quanto à notificação prévia do devedor,

Ementa:
BANCO DE DADOS. DANO MORAL. CCF. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
1. A notificação de que trata a Circular Bacen no 2250 compete à instituição financeira sacada e não ao órgão de proteção ao crédito. A inscrição desabonadora impugnada pelo autor não é quanto ao CCF do Banco Central e sim contra a apontamento negativo inserido em órgão de proteção ao crédito.
2. Quanto à notificação prévia do devedor, exigida pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça já assentou que o escopo da providência "não é notificá-lo da mora, mas propiciar-lhe o direito de acesso, de re-ratificação das informações e de preveni-lo de futuros danos" (REsp 402958/DF, Relator: Ministro Nancy Andrighi).
3. Não vinga, portanto, a pretensão de cancelamento do apontamento desabonador.

Recurso provido.